Tribunal: TJSP
Processo: 1096906-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096906-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANA TAWIL, é apelado AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1096906-65.2019.8.26.0100
jma
fls. 2
VOTO No 24019
APELAÇÃO CÍVEL No 1096906-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
APELANTE: ANA TAWIL
APELADO: AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Cancelamento de
voo. Realocação no próximo disponível. Ausência de fornecimento
da alimentação especial (kosher). Falha na prestação do serviço e
dever de indenizar pelos danos morais suportados. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 306/308) que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais movida pela ora apelante, condenando-a ao
pagamento de custas e processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, que a falha na
prestação dos serviços está caracterizada no fato de que a companhia aérea não
forneceu a alimentação especial solicitada, o que provocou jejum de
aproximadamente 12 horas, além de que foi realocada em voo na classe inferior à
contratada.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (fls. 325).
VOTO
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1096906-65.2019.8.26.0100
jma
fls. 3
à indenização pelos danos morais sofridos em razão de falha na prestação do serviço
de transporte aéreo oferecido pela apelada. Narrou ter havido cancelamento do voo
de Buenos Aires a Miami, para o qual tinha adquirido passagens na classe Business e
com solicitação de alimentação kosher, tendo sido realocada no próximo. Contudo, a
reacomodação se deu na classe econômica e sem fornecimento das refeições
especiais.
Ressalvado o entendimento da douta magistrada a quo, que julgou
improcedentes os pedidos, parcial razão assiste à recorrente.
Os fatos narrados na petição inicial restaram incontroversos. A apelada
justifica a ausência de fornecimento das refeições especiais sob o fundamento de que
não foram solicitadas com a antecedência mínima requerida (24 horas). Tal
providência, contudo, não era possível, já que a realocação em novo voo ocorreu,
naturalmente, com poucas horas de antecedência devido ao cancelamento do
originalmente contratado e para o qual a apelante comprovou a solicitação regular.
Assim, tendo em vista que a alteração originalmente contratada ocorreu
por fortuito interno, pelo qual responde a apelada, provocando jejum involuntário de
cerca de 12 horas, tem-se caracterizada a falha na prestação de serviços e o dever
de indenizar pelos danos em razão dela sofridos pelo consumidor (art. 14, do CDC1).
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Transporte
aéreo
internacional.
Ausência
de
fornecimento
de
alimentação kosher em voo de retorno ao brasil. Demanda de
indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial.
Decisão alterada em parte. Verba indenizatória pautada por critério de
razoabilidade
e
que
não
comporta
modificação.
Honorários
advocatícios. Arbitramento que não se revela pautado por critério de
1 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1096906-65.2019.8.26.0100
jma
fls. 4
razoabilidade. Necessária majoração. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1095064-50.2019.8.26.0100; Relator (a):
Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data
de Registro: 11/03/2020)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PROCEDENTE
falha na prestação do serviço
ausência de
fornecimento de alimentação kosher, previamente contratada jejum
de nove horas
hipótese de dano in re ipsa. VALOR DA
INDENIZAÇÃO fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese
sentença mantida. Resultado: recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1101117-81.2018.8.26.0100; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020)
Quanto à mudança de categoria na passagem, permanecem os exatos
termos da magistrada de primeiro grau: “poderia a autora reclamar a diferença de
valores entre as passagens de categorias distintas não o fez na exordial porque,
como aduzido pela ré, tal fora feito administrativamente. Considerando-se o lapso
temporal decorrido de atraso, parece evidente que a requerente concordou com a
redução da categoria para mais rápida chegada no destino, com reembolso da
diferença de valores entre as categorias. Assim, considerando-se que o valor da
diferença entre classes de passagens fora ajustado administrativamente e que, por
fim, o contrato de transporte fora cumprido, também daqui não decorre dano moral
indenizável.”.
Finalmente, o valor da indenização deve considerar a jurisprudência
dos nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1096906-65.2019.8.26.0100
jma
fls. 5
Andrighi, j. 20.9.2001).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que o valor seja
arbitrado em R$. 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à situação
lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Referido valor deverá ser atualizado desde a data do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ2, e acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme
prescrevem os artigos 240, caput, do Código de Processo Civil3 e 405 do Código
Civil4, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Invertida a sucumbência, deverá a apelada arcar com as custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da apelante, ora
fixados em R$. 1.500,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
2 Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
(Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)
3 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil).
4 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.